Tribunal: TJDFT
Processo: 0747279-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
2. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito.
3. A insuficiente demonstração da ilegalidade quanto aos descontos efetuados pelas instituições financeiras impõe que seja mantida a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido.